Tribunal: STF
Processo: RE 1280800
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de revisão de benefício previdenciário. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 2º, 5º, 97, 195, parágrafos 4º e 5º, e 201 da Constituição Federal. Afirma aplicar-se a forma de cálculo instituída pela Lei nº 9.876/1999 apenas a prestações recebidas por segurados já filiados à época da respectiva vigência, sustentando violar o equilíbrio financeiro previdenciário a inobservância deste marco temporal. Discorre sobre a ausência de correlação direta entre o valor das contribuições e o valor do benefício. Alude ao marco temporal fixado pelo artigo 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019. 
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    A sentença está de acordo com a tese jurídica firmada pelo STJ quando do julgamento do Tema 999, REsp 1554596/SC e REsp 1596203/PR, que autorizou a revisão da vida toda, quando mais benéfica ao segurado: 
    Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999. 
    No caso, a decisão recorrida aplicou precedente qualificado do STJ sobre o tema, fundamentação que é suficiente para a resolução do litígio. Assim, os argumentos jurídicos que se destinam à modificação da tese adotada devem ser direcionados às instâncias superiores, pois às ordinárias cabe analisar a prova e verificar se o caso concreto se aperfeiçoa ao precedente, caso em que deve ser aplicado, se não invocado um elemento diferenciador que torne o caso singular. 
    De qualquer forma, frise-se que o precedente afirmou que não se pode admitir simplesmente a desconsideração das contribuições vertidas antes de 07/1994 no momento da concessão do benefício, pois isso sim pode infringir princípios como da contrapartida e do direito ao melhor benefício. Afinal, por uma questão de racionalidade do sistema normativo, a regra de transição não pode ser mais gravosa do que a regra definitiva. 
    Aplica-se ao caso o art. 10, X, b, do Regimento das Turmas Recursais e da TRU da 4ª Região, que incumbe o relator de negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 
    Cito precedentes desta Turma, nos autos nº 5053817- 32.2016.4.04.7000, de minha relatoria, j. 15/05/2020; e nº 5028410- 53.2018.4.04.7000, Rel. Vilian Bollmann, j. 17/03/2020. 
    Portanto, mantenho a sentença e nego provimento ao recurso do INSS. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator